Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.846/2023. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NOVA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DATA-BASE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto à apenada com fundamento no art. 2o, XIV, do Decreto no 11.846/2023. O Juízo da Vara de Execuções Penais entendeu que, na data-base de 25/12/2023, a apenada se encontrava em regime aberto, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de indulto natalino, previsto no Decreto no 11.846/2023, quando há nova condenação com trânsito em julgado anterior à data-base do decreto, cuja pena deve ser cumprida em regime semiaberto, ainda que a regressão de regime só tenha sido formalizada em momento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto, como expressão de clemência estatal e política criminal, deve observar estritamente os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto presidencial que o institui, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.364.192/RS).
4. O Decreto no 11.846/2023 determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25/12/2023 (art. 9o) e admite a consideração de condenações transitadas em julgado para a acusação, ainda que não haja expedição de guia de execução (art. 7o, I e IV).
5. Conforme o art. 111, parágrafo único, da LEP, sobrevindas novas condenações no curso da execução, deve haver unificação das penas para fins de definição do regime, sendo irrelevante a data da formalização da regressão.
6. A existência de nova condenação com trânsito em julgado anterior à data-base do decreto, cuja pena deve ser cumprida em regime mais gravoso (semiaberto), afasta o requisito objetivo de cumprimento da pena em regime aberto ou livramento condicional, exigido pelo art. 2o, XIV, do Decreto no 11.846/2023.
7. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a situação jurídica consolidada até a data do decreto deve prevalecer na análise dos requisitos do indulto, ainda que a guia de execução seja expedida posteriormente (AgRg no HC 905.019/SP; AgRg no REsp 1.792.365/ES; AgRg no AREsp 2.492.411/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O indulto natalino previsto no Decreto no 11.846/2023 exige que, na data-base de 25/12/2023, o sentenciado esteja efetivamente cumprindo pena em regime aberto ou livramento condicional.
2. A superveniência de nova condenação com trânsito em julgado para a acusação antes da data-base do decreto impõe a unificação das penas e alteração do regime de cumprimento, sendo a decisão regressiva de natureza declaratória.
3. A ausência de guia de execução não impede o reconhecimento da condenação impeditiva, devendo prevalecer a situação jurídica consolidada até a data da publicação do decreto.